Tribunal: TCU
Processo: 036.975/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de melhor delinear e consolidar os entendimentos e procedimentos relativos ao Orçamento de Guerra, bem como suas intersecções com as hipóteses de abertura de crédito extraordinário e os limites impostos pelo Teto de Gastos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido requerimento formulado pelo Ministério da Economia, com pedido de concessão de medida cautelar, no âmbito do processo de Acompanhamento dos impactos orçamentários e fiscais das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à Covid-19, a fim de que o entendimento adotado pelo Tribunal no item 9.1.4 do Acórdão 3225/2020-TCU-Plenário em relação ao Ministério da Saúde seja ampliado para as transferências realizadas fundo a fundo pelo Ministério da Cidadania; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso como interessado do Ministério da Cidadania, com fulcro no § 1o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar prejudicado o pedido cautelar; 9.3. deferir o pedido do Ministério da Economia para que a exceção dirigida ao Ministério da Saúde no item 9.1.4 do Acórdão 3225/2020-TCU-Plenário seja estendida aos recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Cidadania a estados, municípios e Distrito Federal para enfrentamento à pandemia de Covid-19; 9.4. autorizar a realização da oitiva proposta no item 109.iii da instrução técnica de peça 58, conforme item 27 do voto; 9.5. devolver os autos à Semag para as providências a seu cargo.